Tribunal: TJES
Processo: 5001075-83.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ITAMAR MARTINS BRAGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – VIA ELEITA INADEQUADA – PRECLUSÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de embargos à execução em que a parte embargante intenta a exclusão da fixação das astreintes, sustentando a impossibilidade do cumprimento da obrigação.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau assim decidiu:

Portanto, CONHEÇO dos embargos à execução apresentados pelo executado e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO nos termos da fundamentação supra.

Irresignada a parte interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

A parte embargada apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem, no mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que conduzem à manutenção da r. sentença.

Como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, a via eleita mostra-se inadequada para a discussão da matéria, porquanto competia ao executado, na fase de conhecimento, interpor o recurso cabível para impugnar a sentença sob o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Todavia, uma vez transitada em julgado a decisão proferida naquela fase, operou-se a preclusão.

Ademais, ressalto que até o efetivo pagamento, passaram longos dias até a comunicação de eventual impossibilidade, sendo justiçável, também por isso, a fixação da multa.

Por fim, não vislumbro excesso de execução pois a multa restou fixada (e reduzida) dentro dos parâmetros razoáveis, ante a longa desídia do banco réu.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Do exposto,

CONHEÇO

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)